Tribunal: STF
Processo: RE 597899
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. JULGADO 
   RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.